Tribunal: STF
Processo: ARE 1545175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. BEM PÚBLICO. JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. BEM INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto por JUREMA DA SILVA RIZZON em face da sentença que, em sede de ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido autoral para “determinar a reintegração da autarquia autora na posse do imóvel ocupado pela ré Jurema da Silva Rizzon localizado na Rua Pacheco Leão, n. 1011 casa 02A, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ”, julgando improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, “em atenção ao inciso III, do §4º, do art. 85 do CPC, em patamar mínimo sobre o valor atualizado da causa, atendidos os percentuais constantes do §3º do mesmo artigo, com exigibilidade suspensa, por força da gratuidade de justiça deferida” .



    - Acerca do cerceamento de defesa, conforme suscitado pela ré, cumpre salientar que ao Magistrado incumbe a apreciação das provas, atribuindo-lhes o valor que considerar adequado, indicando as razões para a formação de seu livre convencimento motivado (art. 371, do CPC). Ademais, sabe-se que cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, caput, CPC), indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único). Nesse passo, tendo em vista que a controvérsia na presente demanda se volta à desocupação ou não de imóvel público, questão cuja prova documental se faz suficiente, inexiste o apontado cerceamento de defesa, uma vez que não se mostram necessárias ao deslinde do feito as provas orais e periciais requeridas, conforme expressamente consignado pela Magistrada sentenciante.



    - Não merece prosperar a alegação de ausência de interesse de agir da parte autora, na medida em que é entendimento assente, no âmbito do eg.Superior Tribunal de Justiça, que “existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” e que, nas ações possessórias, “basta a descrição da violação possessória apresentada para que o Estado tenha a obrigação de conferir a tutela adequada” (AgInt no REsp 1567122, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08/06/2018). - Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela ré, uma vez que, da análise dos documentos juntados aos autos e das alegações autorais, verifica-se que o IPJB/JBRJ recebeu a propriedade e a posse das áreas descritas na inicial por Contrato de Doação com Encargos e o seu sucessivo Termo de Rerratificação, firmados pela União e JBRJ, em novembro de 2016. Dessa forma, há prova mínima da posse contínua dos imóveis por entes públicos desde antes da ocupação irregular e tratando-se a recorrente de mera detentora, resta, smj, configurada a situação de esbulho, sendo cabível a ação de reintegração na posse, nos termos do art. 560 do CPC.



    - O Decreto-lei 9.760/46, que trata sobre os bens imóveis da União Federal, estabelece que, quando os bens da União forem indevidamente ocupados, invadidos, turbados na posse, ameaçados de perigos ou confundidos em suas limitações, cabem os remédios de direito comum (art. 20). Assim, prevê que o ocupante de imóvel da União sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado (art. 71). Na espécie, resta incontroverso que o imóvel ocupado pela parte ré situa-se em área que pertencia à União e foi doada ao IPJB, tratando-se, portanto, de bem público, de propriedade da autarquia autora.



    - Segundo jurisprudência sumulada do eg.Superior Tribunal de Justiça (STJ), " A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619).



    - Conforme entendimento sedimentado por aquela Corte Superior, " Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias" (REsp n. 863.939/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de 24/11/2008; REsp n. 1.762.597/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 16/11/2018).



    -No tocante ao pedido reconvencional para que seja declarada a usucapião da área objeto do litígio, cabe esclarecer que é cediço que os bens públicos, definidos no art. 98 e seguintes, do Código Civil (CC), não são suscetíveis de usucapião, dado o evidente interesse público, que deve se sobrepor ao interesse particular. Ademais, saliente-se que é possível a usucapião apenas do domínio útil de bens públicos da União quando previamente submetidos à regime enfitêutico, caracterizado no contrato de aforamento. No entanto, in casu, não há referência à existência de contrato de aforamento celebrado entre o particular e a União, subsistindo apenas ocupação particular irregular. Conclui-se, dessa forma, que a apelante se encontra ocupando o imóvel público como mera detentora, sem efeitos possessórios, afigurando-se o bem insuscetível de usucapião.



    - No que tange ao pedido de Concessão Especial para Fins de Moradia – CUEM, cabe esclarecer que a alocação dos moradores em local diverso do ocupado, quando presentes as hipóteses previstas pelo artigo 5° da Medida Provisória n° 2.220/2011, consiste em efetivo exercício do poder discricionário da Administração Pública, que, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, atua com vistas a maximizar a observância do interesse público.



    - Precedentes desta Sexta Turma Especializada citados.



    -Recurso de apelação da parte ré desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por conta do deferimento da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5°, incisos XXII, XXIII, LIV e LV; 6º; 182; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente